Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-03.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PARTILHA DO IMÓVEL EM AÇÃO PRETÉRITA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA PROPORÇÃO ESTABELECIDA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em havendo coisa julgada material, a eventual alteração dos termos acordados demandaria o ajuizamento de ação anulatória, em conformidade com o disposto no art. 966, § 4o, do CPC. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.